Tribunal: STF
Processo: RE 1433081
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (e. doc. 05), contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e. doc. 03) em processo que se discute o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e incorporado no âmbito do SUS (Enoxaparina sódica (Clexane) 40mg) para tratamento de Trombofilia (CID D68). O correspondente acórdão foi assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL ESTADO DO PARANÁ. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. ENOXAPARINA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E REGULARMENTE REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTES FEDERATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR PELA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 2º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta, em síntese, que o fundamento abstrato de que a incorporação de um medicamento no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica dispensaria a presença da União no polo passivo da demanda mostra-se equivocado, aduzindo que os medicamentos do Grupo 1A são adquiridos com recursos da União pela União.



    Defende que, no presente caso, deveria a União custear e adquirir, por conta própria, a Enoxaparina Sódica (medicamento pleiteado), pois pertencente ao Grupo 1A.



    Em seguida, o Presidente da Turma Recurso Reunida do Paraná, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação (e. doc. 07). Após novo julgamento do feito, o Colegiado deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido (e. doc. 09).



    Sucessivamente, o recurso extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema”. (Grifei)



    A propósito, colho do acórdão proferido pela Turma Recursal, no julgamento do juízo negativo de retratação (e. doc. 09), o seguinte trecho elucidativo:



    Em que pese as alegações do ente público, ressalta-se a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo do feito, diante da solidariedade constitucional da obrigação. 



    É inconteste a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de tratamentos necessários à vida do paciente, quando o mesmo não pode, por seus próprios meios, custear o adequado tratamento, havendo solidariedade passiva entre os entes federativos, observando-se os direitos fundamentais em discussão. 



    Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013).



    (...)



    Além disso, o fármaco pleiteado está incluso nos protocolos clínicos de saúde por meio da Portaria n.º 10, de 24 de janeiro de 2018, de modo que o Estado ou qualquer ente público é responsável pelo seu fornecimento.



    Como se vê, o acórdão recorrido adotou o entendimento da solidariedade genérica na prestação de saúde, sem analisar as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Conclui-se, portanto, que a matéria discutida no presente recurso se encontra abrangida pela decisão de suspensão nacional de processamento dos recursos extraordinários até o julgamento final do Tema 1.234.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente